Tribunal: STJ
Processo: 0714636-57.2020.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2514207 - DF (2023/0435792-
5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: HILDA CANUTO DE MELO - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: HELENA CANUTO DE MELO
ADVOGADOS
: MARIA APARECIDA GUIMARÃES SANTOS - DF014192
JANAÍNA GUIMARÃES SANTOS - DF014500
AGRAVADO
: HELENA ALVES NUNES
ADVOGADO
: ILAIR ANTÔNIO TUMELERO - DF015642
INTERES.
: HILDA CANUTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO.
USUCAPIÃO.
INTERESSE
PROCESSUAL.
REGULARIDADE
DA
CITAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu
parcialmente de recurso especial e negou-lhe provimento, mantendo decisão que
anulou sentença de extinção do processo sem julgamento de mérito em ação de
usucapião.
2. A ação de usucapião foi proposta para reconhecimento da aquisição de 25% de
imóvel integrante de espólio, alegando posse mansa, pacífica, contínua e
ininterrupta desde 2009.
3. O Tribunal de origem anulou a sentença, reconhecendo o interesse processual na
demanda e destacando que a verificação das condições da ação deve considerar as
alegações da petição inicial, além de afirmar que a discussão sobre posse com
intenção de adquirir (
) deve ser examinada após contraditório e
ad usucapionem
produção de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão, contradição ou
obscuridade na decisão agravada, especialmente quanto à alegada violação do art.
1.022 do CPC; (ii) saber se a ausência de citação dos herdeiros e dos confinantes
constitui nulidade processual; e (iii) saber se houve prequestionamento dos
Documento eletrônico VDA51400391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:40
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: c7d2d60e-9e20-40b5-a725-b2f59682768e

dispositivos legais relacionados à usucapião e se a divergência jurisprudencial foi
devidamente apreciada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada não apresenta omissão, contradição ou obscuridade, tendo
apreciado as teses defensivas de forma clara e objetiva, ainda que contrárias aos
interesses da agravante.
6. No caso, a Corte de origem concluiu que inexiste irregularidade da citação,
porquanto, esta foi realizada na pessoa da administradora provisória do espólio,
Helena Canuto de Melo, e que não houve oposição dos herdeiros à posse exercida
pela autora. Contudo, esse fundamento não foi impugnado. Incidência da Súmula
n. 283 do STF.
7. Não houve prequestionamento dos dispositivos legais relacionados à usucapião,
pois o Tribunal de origem não adentrou o mérito da posse
,
ad usucapionem
limitando-se a anular a sentença para regular processamento do feito.
8. A divergência jurisprudencial não foi apreciada devido à incidência de óbices
processuais, como ausência de prequestionamento e aplicação das Súmulas n. 7 do
STJ, n. 211 do STJ e n. 282 e 283 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica a um dos
fundamentos autônomos do acórdão recorrido atrai a aplicação da Súmula 283 do
STF. 2. A ausência de prequestionamento dos dispositivos legais relacionados à
usucapião impede a análise do mérito e inviabiliza o exame de divergência
3.
jurisprudencial.
A incidência da Súmula n. 7 do STJ impede a análise de recurso
especial pela alínea "c" do art. 105, III, da CF, quando não demonstrada a
similitude fática entre os julgados."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 238, 239, 259, III; CC,
arts. 1.238, 1.239, 1.240, 1.242, 1.784, 1.791, 1.792, 1.793.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas n. 283 e n. 282; STJ, Súmulas n. 7 e
n. 211; STJ, AgInt no AREsp n. 2.277.330/PR, relator Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19.5.2025; STJ, AREsp n. 2.777.450/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19.5.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51400391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:40
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: c7d2d60e-9e20-40b5-a725-b2f59682768e

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51400391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:40
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: c7d2d60e-9e20-40b5-a725-b2f59682768e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2514207 - DF (2023/0435792-
5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: HILDA CANUTO DE MELO - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: HELENA CANUTO DE MELO
ADVOGADOS
: MARIA APARECIDA GUIMARÃES SANTOS - DF014192
JANAÍNA GUIMARÃES SANTOS - DF014500
AGRAVADO
: HELENA ALVES NUNES
ADVOGADO
: ILAIR ANTÔNIO TUMELERO - DF015642
INTERES.
: HILDA CANUTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO.
USUCAPIÃO.
INTERESSE
PROCESSUAL.
REGULARIDADE
DA
CITAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu
parcialmente de recurso especial e negou-lhe provimento, mantendo decisão que
anulou sentença de extinção do processo sem julgamento de mérito em ação de
usucapião.
2. A ação de usucapião foi proposta para reconhecimento da aquisição de 25% de
imóvel integrante de espólio, alegando posse mansa, pacífica, contínua e
ininterrupta desde 2009.
3. O Tribunal de origem anulou a sentença, reconhecendo o interesse processual na
demanda e destacando que a verificação das condições da ação deve considerar as
Documento eletrônico VDA50536188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/09/2025 19:05:47
Código de Controle do Documento: d6ecb6ef-bc22-44f7-aa6a-dd9b21acfdef

alegações da petição inicial, além de afirmar que a discussão sobre posse com
intenção de adquirir (
) deve ser examinada após contraditório e
ad usucapionem
produção de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão, contradição ou
obscuridade na decisão agravada, especialmente quanto à alegada violação do art.
1.022 do CPC; (ii) saber se a ausência de citação dos herdeiros e dos confinantes
constitui nulidade processual; e (iii) saber se houve prequestionamento dos
dispositivos legais relacionados à usucapião e se a divergência jurisprudencial foi
devidamente apreciada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada não apresenta omissão, contradição ou obscuridade, tendo
apreciado as teses defensivas de forma clara e objetiva, ainda que contrárias aos
interesses da agravante.
6. No caso, a Corte de origem concluiu que inexiste irregularidade da citação,
porquanto, esta foi realizada na pessoa da administradora provisória do espólio,
Helena Canuto de Melo, e que não houve oposição dos herdeiros à posse exercida
pela autora. Contudo, esse fundamento não foi impugnado. Incidência da Súmula
n. 283 do STF.
7. Não houve prequestionamento dos dispositivos legais relacionados à usucapião,
pois o Tribunal de origem não adentrou o mérito da posse
,
ad usucapionem
limitando-se a anular a sentença para regular processamento do feito.
8. A divergência jurisprudencial não foi apreciada devido à incidência de óbices
processuais, como ausência de prequestionamento e aplicação das Súmulas n. 7 do
STJ, n. 211 do STJ e n. 282 e 283 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica a um dos
fundamentos autônomos do acórdão recorrido atrai a aplicação da Súmula 283 do
STF. 2. A ausência de prequestionamento dos dispositivos legais relacionados à
usucapião impede a análise do mérito e inviabiliza o exame de divergência
3.
jurisprudencial.
A incidência da Súmula n. 7 do STJ impede a análise de recurso
Documento eletrônico VDA50536188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/09/2025 19:05:47
Código de Controle do Documento: d6ecb6ef-bc22-44f7-aa6a-dd9b21acfdef

especial pela alínea "c" do art. 105, III, da CF, quando não demonstrada a
similitude fática entre os julgados."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 238, 239, 259, III; CC,
arts. 1.238, 1.239, 1.240, 1.242, 1.784, 1.791, 1.792, 1.793.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas n. 283 e n. 282; STJ, Súmulas n. 7 e
n. 211; STJ, AgInt no AREsp n. 2.277.330/PR, relator Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19.5.2025; STJ, AREsp n. 2.777.450/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19.5.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por HILDA CANUTO DE MELO
(ESPÓLIO) e por HELENA CANUTO DE MELO contra a decisão de fls. 805-
810, que conheceu do agravo em recurso especial para conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento.
A parte agravante alega que a decisão agravada afastou a análise da tese
sob o argumento de que a apreciação demandaria revolvimento do conjunto fático-
probatório, aplicando-se a Súmula n. 7 do STJ.
Sustenta que não se pretende a reapreciação de provas, mas apenas a
correta qualificação jurídica dos fatos incontroversos reconhecidos no acórdão
recorrido, especialmente quanto à prescrição aquisitiva, à falta de citação dos
herdeiros e dos confinantes.
Afirma que a ausência de citação dos herdeiros constitui matéria de
ordem pública, o que torna nulos os atos processuais subsequentes.
Argumenta que o prazo para a prescrição aquisitiva não foi alcançado,
considerando a suspensão entre o falecimento do esposo da agravada e o
falecimento de Hilda Canuto de Melo.
Documento eletrônico VDA50536188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/09/2025 19:05:47
Código de Controle do Documento: d6ecb6ef-bc22-44f7-aa6a-dd9b21acfdef

Alega, ainda, que a matéria foi devidamente prequestionada nos
embargos de declaração, nos termos do art. 1.025 do CPC, e que a decisão
agravada violou os arts. 7o, 238, 239, 259, III, do CPC, bem como os arts. 1.238,
1.239, 1.240, 1.242, 1.784, 1.791, 1.792, 1.793 do Código Civil.
Por fim, sustenta que a divergência jurisprudencial foi demonstrada, mas
não foi devidamente apreciada pela decisão agravada.
Requer a reconsideração da decisão monocrática ou, caso não seja
reconsiderada, a submissão do recurso à Turma ou Seção competente, para que
seja reformada a decisão e dado provimento ao recurso especial, considerando a
ausência de citação dos herdeiros, a inexistência de prazo para aquisição
prescritiva e a violação dos dispositivos legais mencionados.
Nas contrarrazões, a parte agravada aduz que o agravo interno não
merece provimento (fls. 786-791).
É o relatório.

VOTO
O caso tem origem em duas apelações: uma apresentada por Helena
Alves Nunes (agravada) e outra por Helena Canuto de Melo (agravante), ambas
contra a sentença que rejeitou a petição inicial e extinguiu o processo sem
julgamento do mérito, por falta de interesse processual, conforme previsto no
artigo 485, I e VI, do Código de Processo Civil.
Na origem, Helena Alves Nunes propôs uma ação de usucapião,
buscando o reconhecimento da aquisição de 25% de um imóvel localizado na SQN
206, Bloco I, apartamento 304, em Brasília/DF – parte integrante do espólio de seu
ex-companheiro.
Documento eletrônico VDA50536188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/09/2025 19:05:47
Código de Controle do Documento: d6ecb6ef-bc22-44f7-aa6a-dd9b21acfdef

Na ocasião, ela alegou que exerce posse mansa, pacífica, contínua e
ininterrupta desde 2009, e que os demais herdeiros nunca se opuseram à sua
ocupação do imóvel.
Ao analisar o recurso de apelação, o Tribunal de origem anulou a
sentença anterior, reconhecendo que havia interesse processual na demanda,
destacando que a verificação das condições da ação deve considerar as alegações
feitas na petição inicial.
Aliás, o Tribunal
também ressaltou que, embora o imóvel esteja
a quo
incluído no inventário, é possível que um herdeiro pleiteie judicialmente a
usucapião, desde que comprove os requisitos legais para a aquisição por
prescrição. Enfatizou ainda que a discussão sobre a posse com intenção de adquirir
(
) está diretamente relacionada ao mérito da ação, devendo ser
ad usucapionem
examinada em momento oportuno, após o contraditório e a produção de provas.
No caso, a irresignação não merece prosperar, porquanto os argumentos
não são insuficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada, que se
mantém por suas próprias razões.
A irresignação da parte agravante quanto à suposta violação do art. 1.022
do CPC não se sustenta, pois, como bem pontuado na decisão recorrida, a análise
dos autos revela que "a Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro e
objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício
que possa nulificar o acórdão recorrido" (fl. 808).
O mero descontentamento com o resultado do julgamento não configura
omissão, contradição ou obscuridade, sendo evidente que o órgão julgador
apreciou as teses defensivas, ainda que em sentido contrário aos interesses da
recorrente, inexistindo a alegada deficiência na prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA50536188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/09/2025 19:05:47
Código de Controle do Documento: d6ecb6ef-bc22-44f7-aa6a-dd9b21acfdef

Ademais, no que tange à nulidade processual por ausência de citação dos
demais herdeiros, a decisão monocrática aplicou corretamente o óbice da Súmula
n. 283 do STF.
No presente caso, o acórdão do Tribunal de origem concluiu pela
regularidade do ato, assentando que "a citação foi realizada na pessoa da
administradora provisória do espólio, Helena Canuto de Melo, e que não houve
oposição dos herdeiros à posse exercida pela autora" (fl. 809).
Ocorre que, nas razões do recurso especial, a parte agravante, ao se
limitar a alegar a nulidade de forma genérica, "não refutou o fundamento do
Tribunal a quo referente à regularidade da citação" (fl. 809), o que torna o recurso
inadmissível no ponto, por não ter impugnado especificamente um fundamento
autônomo e suficiente para a manutenção do julgado.
Cito, pois, os seguintes julgados: AgInt no AREsp n. 2.277.330/PR,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
,
19/5/2025
DJEN de
e AREsp n. 2.777.450/SP, relator Ministro Moura Ribeiro,
23/5/2025
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.
19/5/2025
22/5/2025
Quanto à alegada violação dos dispositivos do Código Civil que tratam
dos requisitos para a usucapião (arts. 238, 1.242, 1.238, 1.239, 1.240, 1.784, 1.791,
1.792, 1.793), a decisão agravada acertadamente reconheceu a ausência de
prequestionamento, aplicando as Súmulas n. 211 do STJ e n. 282 do STF.
Tal conclusão decorre do fato de que "os referidos dispositivos legais
não foram analisados pelo colegiado, mesmo após a oposição de embargos de
declaração, porquanto a sentença de primeiro grau foi cassada e ordenado o regular
processamento do feito" (fl. 809).
Documento eletrônico VDA50536188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/09/2025 19:05:47
Código de Controle do Documento: d6ecb6ef-bc22-44f7-aa6a-dd9b21acfdef

Com efeito, o Tribunal de origem não adentrou o mérito da posse ad
, apenas anulou a sentença de indeferimento da inicial para que a
usucapionem
demanda tivesse seu curso regular, de modo que a análise de tais requisitos de
direito material não foi objeto de debate e decisão na instância ordinária.
Por fim, a pretensão recursal amparada na divergência jurisprudencial
segue a mesma sorte, pois, conforme destacado na decisão monocrática, "não
prospera quando a tese arguida é afastada pela incidência de óbices que
inviabilizam o conhecimento pela alínea do permissivo constitucional" (fl. 810).
a
A existência de óbices processuais, como a ausência de
prequestionamento e a incidência da Súmula n. 283 do STF, impede a análise do
mérito e, por consequência, inviabiliza o exame do dissídio jurisprudencial.
Com base nesses fundamentos, mantenho integralmente a decisão
monocrática agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, uma vez que o
agravo interno não apresenta argumentos novos capazes de infirmar as conclusões
ali expostas.
Ademais, registre-se que a interposição de dois recursos pela mesma
parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza a análise do protocolizado por último,
por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.
Nesse contexto, não conheço do recurso de agravo interno interposto às
fls. 830-839 (Petição n. 00770128/2025).
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50536188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/09/2025 19:05:47
Código de Controle do Documento: d6ecb6ef-bc22-44f7-aa6a-dd9b21acfdef

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.514.207 / DF
Número Registro: 2023/0435792-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00421717520158070001
07146365720208070001
20130111213349
421717520158070001
7146365720208070001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HILDA CANUTO DE MELO - ESPÓLIO
OUTRO
NOME
: HILDA CANUTO
AGRAVANTE : HELENA CANUTO DE MELO
ADVOGADOS : MARIA APARECIDA GUIMARÃES SANTOS - DF014192
JANAÍNA GUIMARÃES SANTOS - DF014500
AGRAVADO
: HELENA ALVES NUNES
ADVOGADO
: ILAIR ANTÔNIO TUMELERO - DF015642
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
ESPECIAL (CONSTITUCIONAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HILDA CANUTO DE MELO - ESPÓLIO
AGRAVANTE : HELENA CANUTO DE MELO
ADVOGADOS : MARIA APARECIDA GUIMARÃES SANTOS - DF014192
JANAÍNA GUIMARÃES SANTOS - DF014500
AGRAVADO
: HELENA ALVES NUNES
Documento eletrônico VDA51386404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:09:06
Código de Controle do Documento: d9a2c593-e980-43a7-b766-f108d12e74e3

ADVOGADO
: ILAIR ANTÔNIO TUMELERO - DF015642
INTERES.
: HILDA CANUTO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:09:06
Código de Controle do Documento: d9a2c593-e980-43a7-b766-f108d12e74e3